Tribunal: TCU
Processo: 024.453/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de irregularidades na concessão de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, com dados de perícias médicas inverídicas, no benefício no 31/534.104.026-7 FABIO DA SILVA CARVALHO (no da TCE no sistema: 454/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor da Sra. Alexandrina Nogueira, em razão de irregularidades na concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, com dados de perícias médicas inverídicas, referentes ao benefício 31/534.104.026-7, em favor do Sr. Fábio da Silva Carvalho. Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 53 a 55), a par de apontar a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento, manifestou-se pelo arquivamento destes autos, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 169, inciso VI c/c o art. 212 do RI/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador- Geral Lucas Rocha Furtado (peça 56), tendo em vista o princípio da independência das instâncias, apesar de discordar do fundamento sugerido pela unidade técnica para o arquivamento do processo, haja vista que a absolvição da responsável na esfera penal se deu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 28/2/2014 (peça 53, p. 3), data da realização do último pagamento irregular (peça 13, p. 3) (art. 4o, inciso V); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução/TCU 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 2/4/2015 com a emissão do Relatório Conclusivo Individual (peça 13, p. 1); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 53, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre Relatório Conclusivo Individual, de 2/4/2015 (peça 13), e o Mandado de Notificação Prévia PAD, recebido em 14/12/2019 (peça 4), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 024.453/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alexandrina Nogueira (XXX.664.788-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Guarulhos/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.